Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703995-22.2021.8.07.0018 APELANTE: ANDRE RODRIGUES CAMPOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por André Rodrigues Campos em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Réu em obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento VISIMODEGIBE (ERIVEDGE), na forma prescrita pelo médico assistente. Em razão da sucumbência, o Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), permanecendo suspensa a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça. Na petição Id. 37594790, o Apelante (autor) compareceu aos autos para informar que houve uma piora clínica no seu estado de saúde e que, conforme laudo médico em anexo, a medicação requerida não mais alcança a meta terapêutica almejada, razão da perda superveniente do objeto da ação. No parecer Id. 37808865, a douta Procuradoria de Justiça oficia pelo julgamento prejudicado da Apelação em razão da perda superveniente do interesse recursal. De fato, considerando que, em razão do agravamento do estado de saúde do Apelante, a medicação pleiteada tornou-se ineficaz e que o médico assistente prescreveu novo tratamento, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora